Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE INVENTÁRIIO. HONORÁRIOS. LEVANTAENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE
1. A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Em linha de princípio, os honorários contratuais, considerados remuneração do advogado pela atuação judicial ou extrajudicial, devem ser pagos após a conclusão do serviço, e nos termos ajustados entre as partes.
3. O contrato firmado não contém cláusula prevendo o levantamento antecipado da verba honorária.
4. Embora se trate de verba de natureza alimentar, não se verifica a possibilidade de dano irreparável, ou prejuízo ao resultado útil do processo, que justifique o atendimento liminar da pretensão antes da conclusão do feito.
5. Negou-se provimento ao recurso.